Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68002928, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de LUIZ CLAUDIO DA SILVA MARTINS, LUIZ FELIPE LEAL DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES e sucessores de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO. O Distrito Federal anuiu com o arquivamento provisório dos autos (ID 68415182). Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores LUIZ CARLOS MORREIROS MARTINS, LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS e LUIZ CLAUDIO AZEVEDO CARVALHO (ID 53831093). Os servidores LUIZ MACIEL DOS ANJOS NETO, LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO e LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA foram excluídos da execução (ID: 10261373 e 10261336). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 53831093). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR